Tribunal: TJSP
Processo: 2083433-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083433-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA DE
ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI, são
agravados PRISCILLA DE ANDRADE FERREIRA FALCÃO e ISABEL FERREIRA
FALCÃO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2083433-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
Agravo de Instrumento n.o 2.083.433-04.2019.8.26.0000
Agravante: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL - CASSI
Agravada:
PRISCILLA DE ANDRADE FERREIRA FALCÃO E OUTRO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto n.o 43.250
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Tutela
de urgência concedida. Sentença superveniente.
Agravo prejudicado.
1. Agravo de instrumento interposto tempestivamente
pela ré da ação de obrigação de fazer, insurgindo-se contra a r. decisão de
págs. 169/171, estendida a págs. 373 e confirmada a 395, da pasta
digital, que concedeu a tutela de urgência, determinando que a requerida
autorize, imediatamente, a realização de internação, procedimentos,
materiais, honorários médicos, exames, internações, que deverão ser
realizados na Beneficência Portuguesa, sob pena de multa diária de
R$15.000,00, limitada a 15 dias.
Alega a agravante que a agravada não indicou na
inicial o procedimento ao qual seria submetido seu filho, recém-nascido, o
que fora objeto de preliminar na contestação, ante a inépcia da inicial.
Acrescenta que após o Juízo a quo admitir que a ação não tinha objeto
determinado, ampliou o alcance da decisão, no entanto, a ação não tem
limite em seu objeto, nem no provimento antecipado, o que se reveste em
verdadeiro cheque em branco, sem nenhuma contracautela. Discorre
acerca da sua natureza jurídica, qual seja, entidade assistencial, sem fins
lucrativos, que atua como prestadora de planos de saúde, na modalidade
autogestão, com o objetivo de prestar assistência à saúde aos seus
associados e respectivos dependentes; conclui que os contratos operados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2083433-04.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
pela Cassi seguem determinações legais vigentes à época de sua
celebração com os participantes, transcrevendo julgados. Aduz que o C.
STJ declarou a inaplicabilidade do CDC aos contratos de planos de saúde
celebrados com as entidades de autogestão, o que culminou com o
cancelamento da Súmula 469 e a edição da Súmula 608. Destaca que a
causa deve ser julgada, exclusivamente, nos ditames contratuais, no
Código Civil, no Estatuto da Cassi e as normas regulamentares da ANS.
Prequestiona os artigos 492, 485, I, 330, I e § 1o, II e 322, todos do Novo
Código de Processo Civil. Afinal requer a concessão do efeito suspensivo,
bem como a reforma da decisão agravada, indeferindo a inicial, por
inépcia, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.
Processado
o
recurso
sem
outorga
do
efeito
suspensivo, fls. 22.
A
agravada
apresentou
contraminuta,
rebatendo
integralmente a pretensão recursal, fls. 27/46.
A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer,
opinando pelo desprovimento do recurso, fls. 49/52.
É o relatório.
2. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que,
durante o processamento do agravo, houve o sentenciamento do feito,
págs. 448/455, ocorrendo, assim, o esvaziamento do objeto do recurso.
3.
Com
base
em
tais
fundamentos,
julga-se
prejudicado o agravo de instrumento.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
R295